Tribunal: STF
Processo: ARE 1278152
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA (ENCARGO INSTITUÍDO PELO ART. 4º DA LEI 10.438/02). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO RE 576.189. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ENCARGO EMERGENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA. LEI N° 10.438/2002. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 46.
    Conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser observado o entendimento já pacificado pelo julgamento do RE 576.189, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n° 46), no qual foi reconhecida a constitucionalidade dos encargos instituídos pela Lei 10.438/2002.” (Doc. 6, p. 186).
    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos dos artigos 62, § 2°, 93, IX, 150, I e III, "b" e 154, I, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que “a premissa do acórdão recorrido é equivocada porque, ao contrário do RE 576.189 - RS, o que se discute neste processo é a constitucionalidade da Recomposição Tarifária Extraordinária prevista no artigo 4° da referida lei.”. (Doc. 6, p. 235)
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 62, § 2°, 150, I e III, "b" e 154, I, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas: 
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – Agravo regimental improvido.”
    Noutro giro, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando a decisão, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:
    "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. CLÁUSULA ARBITRAL. LEI Nº 9.307/1996. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2015. 1. Não ocorre violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, sem impor o exame detalhado de cada argumento trazido pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 933.368-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. RE 635.729-RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão proferido por Colégio ou Turma Recursal que adote os fundamentos da sentença não afronta o art. 93, IX, da Constituição, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 635.729, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes: AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014, e RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual condenou a agravante por danos morais com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 804.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/10/2014).
    Ainda que ultrapassado os óbices expostos, conclui-se que a matéria sobre a qual se pretende discussão está em harmonia com o julgado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 576.189, que reconheceu a repercussão geral da controvérsia objeto destes autos e, no mérito, fixou entendimento no sentido da constitucionalidade dos encargos instituídos pela Lei 10.438/02, o que engloba a Recomposição Tarifária Extraordinária. Eis a emenda da decisão:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS CRIADOS PELA LEI 10.438/02. NATUREZA JURÍDICA CORRESPONDENTE A PREÇO PÚBLICO OU TARIFA. INAPLICABILIDADE DO REGIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE NA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEITA ORIGINÁRIA E PRIVADA DESTINADA A REMUNERAR CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS E AUTORIZADAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. RE IMPROVIDO. 
    I - Os encargos de capacidade emergencial e de aquisição de energia elétrica emergencial, instituídos pela Lei 10.438/02, não possuem natureza tributária. 
    II - Encargos destituídos de compulsoriedade, razão pela qual correspondem a tarifas ou preços públicos. 
    III - Verbas que constituem receita originária e privada, destinada a remunerar concessionárias, permissionárias e autorizadas pelos custos do serviço, incluindo sua manutenção, melhora e expansão, e medidas para prevenir momentos de escassez. 
    IV - O art. 175, III, da CF autoriza a subordinação dos referidos encargos à política tarifária governamental. 
    V - Inocorrência de afronta aos princípios da legalidade, da não-afetação, da moralidade, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    VI - Recurso extraordinário conhecido, ao qual se nega provimento.” (RE 576.189, Pleno Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 26.6.09)
    No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, verbis:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Encargos adicionais à tarifa de energia elétrica. Recomposição tarifária extraordinária. Lei nº 10.438/02. Natureza jurídica de preço público ou tarifa.
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou não haver caráter tributário nos encargos adicionais à tarifa de energia elétrica previstos na Lei nº 10.438/02, em razão da ausência de compulsoriedade, haja vista ser possível a obtenção de energia elétrica por meio alternativo ao Sistema Interligado Nacional, e de esses valores não integrarem o orçamento público, mas sim serem privados e destinados à remuneração das concessionárias, das permissionárias e das autorizadas “pelos custos do serviço, incluindo sua manutenção, melhora e expansão, e medidas para prevenir momentos de escassez” (RE nº 576.189/RS).
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 828.609-AgR, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe em 26/02/2016)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO o agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente